Tribunal: TJMT
Processo: 1003903-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003903-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - CPF: 792.905.662-72 (ADVOGADO), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (AGRAVANTE), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (AGRAVADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), GUSTAVO PINI DE FREITAS - CPF: 382.952.608-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Impugnação. Cerceamento de Defesa Não Configurado. Produção de Prova Testemunhal. Desnecessidade. Garantia do Juízo. Ausência. Efeito Suspensivo Indeferido. Execução de Entrega de Coisa. Cabimento. Multa Diária. Valor Razoável. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante, bem como seu recurso de Embargos de Declaração, nos autos da ação de cumprimento de sentença para entrega de coisa.

II. Questão em discussão

2. O agravante alega (i) nulidade da decisão por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal; (ii) necessidade de atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença; (iii) descabimento do rito de entrega de coisa, requerendo a conversão em cumprimento de sentença de pagamento de quantia; e (iv) necessidade de revisão da multa cominatória.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa, pois os elementos constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento do juízo, sendo desnecessária a dilação probatória.

4. O efeito suspensivo à impugnação somente pode ser concedido se demonstrada a relevância dos fundamentos, a existência de risco de dano grave e de difícil reparação e a garantia do juízo (art. 525, §6o, do CPC). No caso concreto, o agravante não realizou a devida garantia do juízo, o que impede o deferimento da suspensão da execução.

5. O contrato firmado atribuía ao executado a faculdade de efetuar o pagamento do débito em grãos ou em dinheiro. Em virtude do inadimplemento, a exequente tem o direito de executar a cláusula prevista para tanto, que previa a cobrança do “valor antecipado em grãos na data do inadimplemento”, não havendo que se falar em descabimento da execução de entrega de coisa.

6. A multa diária fixada a título de astreintes possui a finalidade de constranger ao cumprimento da obrigação, devendo ser expressiva a ponto de possuir força coercitiva e eficácia no caso concreto, sem causar enriquecimento imotivado da parte contrária. O valor fixado não se mostra excessivo, desarrazoado ou desproporcional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RONALDO CESÁRIO DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação “
Monitória
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença Homologatória de Transação
”

(Proc. no 0002528-40.2010.8.11.0045), proposto contra o agravante por FIAGRIL LTDA., rejeitou a impugnação em que, nas palavras do i. Magistrado, executado/agravante aduzia “
o cumprimento parcial do acordo firmado
”, afirmava a inadmissibilidade “
do cumprimento de sentença de entrega de coisa
”, requestando sua “
conversão em cumprimento de sentença de pagamento de quantia e, subsidiariamente, a exclusão da astreintes ou sua redução
”, por admitir que “
não se vislumbra a comprovação dos fatos narrados na impugnação
”, pois, ao contrário do alegado, o depósito de grãos feito para pagamento da primeira parcela da avença “
não foi realizado de forma livre e disponível ao adimplemento do pacto objeto do presente feito
” e o documento exibido como respaldo probatório à alegação de quitação da segunda parcela “
não indica o nome do depositante, o local de depósito, tampouco em favor de quem a quantia de grão foi depositada, o que obsta o exame do adimplemento alegado
”.

O MM. Juiz rejeitou a arguição de inadequação da via eleita (cumprimento de sentença para entrega de coisa) por entender que, de acordo com o pactuado, “
o executado possuía a faculdade de efetuar o pagamento do débito reconhecido em grãos ou em dinheiro, portanto, para fins de cumprimento de sentença, deve ser conferida a oportunidade ao exequente, em executar qualquer das prestações firmadas que lhe faz jus
”, e rejeitou o pedido de afastamento ou redução da multa diária, por entender cabível e razoável a fixação em R$ 200,00 para o caso de descumprimento da ordem de entrega da coisa, na forma dos arts. 538, §3o, e 536, §1o, do CPC
(cf. Id. no 118449238 dos autos de origem).

Em seguida, o MM. Juiz rejeitou os Embargos de Declaração em que o executado/agravante se queixava de que “
a decisão foi omissa em relação ao pedido de apresentação de prova testemunhal
(para)
comprovar que o deposito realizado
(...)
foi destinado ao cumprimento do acordo celebrado entre as partes e não se concretizou devido à falta da apresentação de nota fiscal solicitada nos autos
”, e de que “
a decisão recorrida é omissa em relação ao argumento de que a conversão em dinheiro seria a via menos onerosa ao executado (em virtude do aumento expressivo do valor da saca de soja), bem como no que tange ao argumento de que as astreintes foram fixadas sem limitação
” (cf. Id. no 118449238 e 139195294 dos autos de origem).

O executado/impugnante/agravante argui nulidade da decisão agravada por cerceamento de defesa dizendo que a tese de cumprimento parcial do acordo homologado pela sentença exequenda foi rejeitada por falta de demonstração do alegado, embora não lhe tenha sido “
oportunizada a produção de prova
”, e, no mérito, afirma a necessidade de atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença e insiste no “
descabimento do rito de entrega de coisa
” e na “
necessidade de revisão da multa cominatória
” (sic – cf. Id. no 203145692 - Pág. 11/25).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que seja anulada a r. decisão agravada por cerceamento de defesa, “
determinando o imediato retorno do feito à origem para o prosseguimento da instrução, com produção de prova, notadamente oral em audiência de instrução e julgamento a ser oportunamente designada
”, ou então para que seja reformada a r. decisão agravada “
a fim de que
(...)
seja atribuído efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença
”, seja inadmitido o processamento pelo rito de entrega de coisa, “
convertendo-o em cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia, que deverá seguir os parâmetros utilizados para atribuição
(do valor)
da causa no pedido de cumprimento de sentença
”, ou seja, 1650 sacas de soja de acordo com a cotação “
na data primeira parcela vencida em 05/2017, qual seja, R$ 52,50
”, e, por fim, para que “
seja determinada a exclusão ou revisão da multa cominatória
” (sic – cf. Id. no 203145692 - Pág. 26/28).

A decisão contida no Id. no 213649162 indeferiu o pedido antecipatório.

Nas contrarrazões, o agravado argui preliminar de intempestividade do agravo de instrumento e, no mérito, refuta as razões recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 207300687)

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Ronaldo Cesário da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença e rejeitou os embargos de declaração opostos na origem.

A decisão recorrida rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença sob os seguintes fundamentos:

“
O executado apresentou impugnação (Id. n. 63160492 – pp. 34/39), aduzindo o cumprimento parcial do acordo firmado, requerendo a inadmissão do cumprimento de sentença de entrega de coisa, para determinar a conversão em cumprimento de sentença de pagamento de quantia e, subsidiariamente, a exclusão da astreintes ou sua redução.

Por seu turno, a exequente se manifestou no Id. n. 63160492 – pp. 85/94, pugnando pelo indeferimento da impugnação apresentada, a majoração da multa e condenação do executado por litigância de má-fé.

Inicialmente, necessário destacar que a norma processual estabelece em rol taxativo, as matérias que podem ser arguidas em sede de impugnação, conforme consta no § 1o, do art. 525, do CPC, vejamos:

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença”. (sem grifos no original).

In casu, em que pese as argumentações do impugnante, não se vislumbra a comprovação dos fatos narrados na impugnação, tampouco se afere pertinência nos pedidos formulados.

Explico. As partes acordaram da seguinte forma (Id. n. 63160501 – pp. 367/368):

“O embargante reconhece que deve 1.500 sacas de soja à embargada. O embargante pagará a sua escolha: 500 sacas de soja, padrão exportação, seca, limpa e livre de ônus, com entrega às suas custas no armazém da Fazenda Buriti, localizada na estrada Baiana, Tapurah/MT ou, o pagamento em moeda corrente, através de transferência/depósito identificado na Conta Corrente: 106599-8, Agência: 4205-6, de titularidade de Fiagril Ltda, CNPJ: 02734023/1000-55, Banco do Brasil. O pagamento na forma acima especificada será realizado em 03 (três) parcelas, sendo a primeira parcela para a data de 02.05.2017 na quantia de 500 sacas de soja ou moeda corrente no valor de R$ 27.000,00 (vinte sete mil reais), a segunda para 02.05.2018 perfazendo a quantia 500 sacas de soja ou moeda corrente no valor de R$ 31.625,00 (trinta e um mil e seiscentos e vinte e cinco reais) e última parcela para a data de 02.05.2019 na quantia de 500 sacas de soja ou moeda corrente no valor de 36.300,00 (trinta e seis mil e trezentos reais).

Ocorrendo o inadimplemento, se dará o vencimento antecipado das parcelas com aplicação de multa de 10%, cobrando-se o valor antecipado em grãos na data do inadimplemento. As partes pugnaram pela homologação do presente acordo e suspensão da execução até a data final para o pagamento”.

Assim, à luz dos termos das obrigações contraídas, afere-se que o executado possuía a faculdade de efetuar o pagamento do débito reconhecido em grãos ou em dinheiro, portanto, para fins de cumprimento de sentença, deve ser conferida a oportunidade ao exequente, em executar qualquer das prestações firmadas que lhe faz jus, não havendo que se falar em descabimento da execução de entrega de coisa.

Prosseguindo, aduz o embargante a regularidade parcial do pacto, vez que efetuou o depósito da primeira parcela, em sacas de soja junto à empresa Bunge Alimentos S/A, conforme Id. n. 63160492 – p. 12, em razão da recusa de recebimento dos grãos, no local indicado no acordo e que em 17/10/2017, efetuou o depósito parcial de 212,11 (duzentas e doze) sacas de soja para o pagamento da segunda parcela.

Todavia, do Auto de Constatação e informações prestadas referida empresa (Id. n. 63160492 – pp. 20/22), esclareceu-se que o deposito não foi realizado de forma livre e disponível ao adimplemento do pacto objeto do presente feito, e ainda, o documento de Id. n. 63160492 – p. 40, não indica o nome do depositante, o local de depósito, tampouco em favor de quem a quantia de grão foi depositada, o que obsta o exame do adimplemento alegado.

Deste modo, constata-se o inadimplemento pelo executado, o que nos termos do art. 528 do CPC, impõe ao procedimento de entrega, no que couber, as disposições sobre o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, ou seja, a aplicação de multa quando aferido o não pagamento no prazo estipulado, quando do recebimento do cumprimento de sentença.

Em relação à fixação de multa fixada no importe de R$ 200,00 (duzentos reais) na decisão de Id. n. 63160492– pp. 32/33, o art. 806 do CPC, dita que “ao despachar a inicial, o juiz poderá fixar multa por dia de atraso no cumprimento da obrigação, ficando o respectivo valor sujeito a alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo”, assim, tal medida visa somente o estímulo do devedor em

cumprir a obrigação legal de fazer ou não fazer na forma determinada pelo comando judicial.

No que tange ao alegado excesso da multa fixada, releva pontuar que o valor se mostra adequada às peculiaridades do caso sub judice e em valor adequado ao fim que se destina, ou seja, inibir o devedor em descumprir a obrigação e sensibilizá-lo que é mais vantajoso cumpri-la do que pagar a respectiva pena pecuniária, o que não implica em enriquecimento injusto do exequente, que mantém seu débito sem o devido pagamento, apesar da fixação da multa, assim, mantenho a astreinte fixada.

Posto isto, REJEITO a impugnação apresentada pela parte executada no Id. n. 63160492 – pp. 34/39
”

O agravante alega que a decisão impugnada cerceou seu direito de defesa ao indeferir a produção de prova testemunhal para atestar que ele realizou o depósito para pagamento da primeira parcela do acordo firmado com a autora.

Entretanto, observa-se que os elementos constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento do juízo, sendo desnecessária a dilação probatória, sobretudo, pois, à época do aludido depósito de soja pelo autor, foi expedido auto de constatação, pelo qual o Sr. Oficial de Justiça constatou que “
não foi depositado pelo requerido Ronaldo Cesario da Silva qualquer quantidade de soja em nome da requerente Fiagril
”, acrescendo ainda que “
os depósitos efetuados pelo ora requerido o Sr. Ronaldo, foi para liquidação de parte de contratos entre ambos
” (cf. Id. no 63160492 – pág. 20 – dos autos do processo de origem).

Além disso, o documento juntado pelo agravante para atestar o depósito, não indica o nome do depositante, o local de depósito, muito menos o nome do beneficiário, o que, por si só, fustiga qualquer indício de que, de fato, o depósito teria sido realizado em favor da agravada (cf. Id. no 63160492 – pág. 20 – dos autos do processo de origem).

Portanto, não há falar em cerceamento de defesa.

Quanto à atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, indeferida pelo juízo de origem, em virtude da ausência de garantia suficiente pelo impugnante, o agravante alega que “
efetivou o pagamento parcial das parcelas, depositando grãos, fato desconsiderado na decisão recorrida
”.

Nos termos do art. 525, §6o, do CPC, o efeito suspensivo à impugnação somente pode ser concedido se demonstrada relevância dos fundamentos, a existência de risco de dano grave e de difícil reparação e a garantia do juízo. No caso concreto, o agravante não realizou a devida garantia do juízo, circunstância que, por si só, impede o deferimento da suspensão da execução.

Portanto, diante da ausência de garantia do juízo, indispensável à concessão do efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, correta a decisão que o indeferiu.

Outrossim, o agravante sustenta que a execução deveria seguir o rito de obrigação de pagar quantia, alegando que o título executivo permitiria a conversão automática do débito em valores prefixados, ao passo que, no acordo homologado, estaria expressamente estabelecido que “
o embargante pagará a sua escolha: 500 sacas de soja
(...)
ou o pagamento em moeda corrente
”.

Ocorre que, conforme didaticamente explicado pela decisão recorrida, o contrato firmado atribuía ao executado “
a faculdade de efetuar o pagamento do débito reconhecido em grãos ou em dinheiro
”, no entanto, em virtude do inadimplemento, “
deve ser conferida a oportunidade ao exequente, em executar qualquer das prestações firmadas que lhe faz jus, não havendo que se falar em descabimento da execução de entrega de coisa
” (cf. Id. no 118449238 dos autos do processo de origem).

Explica-se.

Ora, nos termos do acordo homologado nos autos de origem, o agravante se obrigou a pagar 1.500 sacas de soja, em três parcelas, ou, alternativamente, o equivalente em dinheiro, a seu critério. Contudo, o executado descumpriu com a obrigação, perdendo, por corolário lógico, a faculdade outrora concedida e conferindo, por consequência, à parte exequente o direito de aplicar o disposto no acordo para a hipótese de inadimplemento,
in verbis
, “
ocorrendo o inadimplemento, se dará o vencimento antecipado das parcelas com aplicação da multa de 10%, cobrando-se
o valor antecipado em grãos
na data do inadimplemento
” (cf. Id. no 122678255 – pág. 137 – dos autos de origem -
destaquei
).

Portanto, nos termos do acordo firmado entre as partes, não há falar em descabimento da execução de entrega de coisa pela parte autora.

Quanto ao pedido de redução ou exclusão do valor da multa diária fixada a título de astreintes pelo não cumprimento da obrigação, melhor razão não assiste ao agravante.

É que, em razão da finalidade de constranger ao comprimento de uma obrigação, o valor da multa cominatória sempre deve ser expressivo a ponto de possuir força coercitiva e eficácia no caso concreto, embora não possa ser exagerado a ponto de causar enriquecimento imotivado da parte contrária, sendo que o CPC dá ampla margem de definição ao magistrado a depender do caso concreto, daí porque, “
para se verificar se o valor da multa cominatória é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade,
deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal
, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias
” (AgInt no AREsp no 1.189.031/SP).

Esse é o posicionamento uniforme deste eg. TJMT:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE - VALOR RAZOÁVEL – (...) – RECURSO EM PARTE PROVIDO. É possível a aplicação de multa diária (astreintes) como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, não havendo excesso no valor cominado. Tem-se que o entendimento jurisprudencial é no sentido da possibilidade de cominação das astreintes, em questões como a dos autos, com o fito de assegurar o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação. O pagamento da multa somente será devido em caso de descumprimento da decisão judicial, não havendo, por isso, razões para que seja afastada ou mesmo reduzida, sob pena de que, sendo fixada em valor irrisório, não possua a força cominatória necessária” (TJMT –
1a Câmara de Direito Privado –
RAI 1020967-37.2021.8.11.0000 – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO – j. 22/02/2022, Publicado no DJE 23/02/2022).

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - FIXAÇÃO MULTA DIÁRIA – INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR DA MULTA - PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIMITAÇÃO DO TETO MÁXIMO DA MULTA – POSSIBILIDADE - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É cediço que o objetivo da astreinte é compelir a parte a cumprir obrigação específica fixada pelo juízo, devendo guardar proporção com os valores patrimoniais em disputa, com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e com o dano que se possa experimentar caso descumprida a determinação. As astreintes têm amparo nos artigos 536 e 537, do Código de Processo Civil e, pela natureza inibitória, deve ser aplicada suficientemente para forçar o comando judicial, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa da parte beneficiária. Na hipótese, a multa aplicada pelo Juiz singular se revela proporcional e razoável à obrigação imposta. Além disso, o prazo fixado é suficiente para cumprir o comando judicial, que consiste em comandos de suspensão dos débitos impugnados” (TJMT –
2a Câmara de Direito Privado
– RAI 1017022-42.2021.8.11.0000 – Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 17/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021).

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -

TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - ASTREINTES – CABIMENTO – VALOR – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento. A luz do art. 537, §1o, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. (TJMT –
3a Câmara de Direito Privado
– RAI 1019082-85.2021.8.11.0000 – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022).

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - REDUÇÃO DO VALOR E AUMENTO DO PRAZO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que determina ao banco requerido suspender os descontos de parcelas referentes aos empréstimos consignados, ao que se evidencia, não contratados pela parte autora. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoáveis, a fim de dar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. (TJMT –
4a Câmara de Direito Privado –
RAI 1021503-48.2021.8.11.0000 - Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 16/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022).

No mesmo sentido, sobre a irrelevância do valor acumulado da multa cominatória, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA
: RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE EXORBITÂNCIA. INOCORRÊNCIA. RECALCITRÂNCIA. MANUTENÇÃO DO MONTANTE. (...) 2- O propósito recursal consiste em dizer se seria possível a limitação das astreintes ao máximo do valor pretendido na obrigação principal ou a alteração da periodicidade de incidência da multa. 3- Consoante jurisprudência desta Corte Superior,
a verificação da existência de exorbitância da multa cominatória por descumprimento de decisão judicial não pode ser direcionada apenas à comparação entre a quantia total da penalidade e o valor da obrigação principal, devendo ser analisado o valor estabelecido diariamente como multa à parte recalcitrante
” (STJ – 3a Turma – REsp n. 1.967.587/PE – Rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 21/6/2022, DJe de 24/6/2022 –
grifei
).

Não parece nada excessivo, desarrazoado ou desproporcional o arbitramento da multa cominatória em R$ 200,00; na verdade, cuida-se de “
quantum
”
comumente fixado em casos semelhantes, devendo, portanto, ser mantido.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025